Tribunal: TJPA
Processo: 0810293-70.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810293-70.2023.8.14.0051

APELANTE: IJP COMERCIO DE MOVEIS LTDA, IJP COMERCIO DE MOVEIS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Cível. Recurso de apelação. Mandado de segurança. Pedido de extinção. Desistência da ação. Configurada. Condenação em custas processuais. Cabimento. Recurso desprovido.

1- Apelação Cível interposta contra sentença que, julga extinta a ação sem resolução de mérito, acolhendo pedido de desistência e condenando as impetrantes em custas processuais;

2
-
A questão recursal cinge-se à verificação do cabimento da imposição do pagamento de custas judiciais, considerando a prolação de sentença que extingue a lide sem resolução do mérito, considerando o pedido de extinção formulado pelas impetrantes ante suposto equívoco na distribuição do processo como pedido de desistência;

3- A situação fática demonstrada deixa claro que a extinção do feito sem resolução do mérito não ocorreu por constatação de ausência de recolhimento de custas processuais, conforme determina o art. 290 do CPC, mas sim por pedido de extinção do formulado pelas próprias impetrantes. Desse modo, não há se falar em aplicação do inciso IV do art. 485 do CPC, que dispõe sobre a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, mas correto o enquadramento do caso no que dispõe o inciso VI do mesmo artigo, que trata de ausência de interesse processual;

4- O fato gerador da cobrança das custas processuais surge quando da efetiva prestação de serviços públicos de natureza forense, ainda que os autos sejam eletrônicos. É o que se extrai do teor da Lei estadual nº 8.328/2015, segundo a qual a isenção do recolhimento de custas processuais, em casos de cancelamento de distribuição, só é possível quando há indeferimento de pedido de assistência judiciária gratuita; sendo vedada qualquer isenção fora das previstas na lei.;

5- A norma estadual está em plena consonância com o que dispõe o Código de Processo Civil em seus artigos 82, 84 e 90;

6- As custas, que possuem natureza jurídica de taxa/tributo, podem ser cobradas pelo serviço público efetivamente prestado ou colocado à disposição do contribuinte e, em caso de duplo ajuizamento de ações, elas são devidas em ambos os processos. Assim é o posicionamento da Corte Superior;

7- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: artigos 82, 84, 90, 290 e 485, incisos IV e VI, todos do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11 a 19/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IJP COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e FILIAL
(Id. 20263877) contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (Id. 20263872; 20263876) que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal praticado por DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO PARÁ e OUTROS, julga extinta a ação sem resolução de mérito, acolhendo pedido de desistência e condenando as impetrantes em custas processuais.

As apelantes, em suas razões, narram que ajuizaram a ação mandamental em 29/06/2023 e, no dia seguinte, verificaram terem distribuído o
mandamus
na Comarca de Santarém equivocadamente quando deveriam ter feito na comarca de Belém, conforme endereçado na petição inicial. Assim, ajuizaram nova demanda na Comarca de Belém (processo nº 0855709-87.2023.8.14.0301) e peticionaram requerendo a extinção do presente feito anteriormente a qualquer provimento jurisdicional do Juízo de origem.

Sustentam que não formularam pedido de desistência, mas sim de extinção do feito em razão do equívoco na distribuição, pelo que os autos deveriam ter sido remetidos à Comarca de Belém, conforme endereçado na petição inicial, o que acarretaria a extinção do feito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, sem a condenação ao pagamento de custas.

Ainda que, caso as apelantes fossem desidiosas, os autos seriam reunidos para decisão conjunta ante a conexão (arts. 55, § 1º; 58 e 59 do CPC) o que não importaria em novo recolhimento de custas. Ou, caso viesse a ser intimada para recolhimento das custas iniciais e não o fizesse, a distribuição dos autos seria cancelada, sem, obviamente, haver necessidade de recolhimento de custas judiciais, por esta ter sido causa da extinção do feito, nos termos do artigo 290, todos do CPC.

Argumentam que o provimento jurisdicional possui, essencialmente, a natureza de serviço público, razão pela qual a sua prestação está sujeita ao recolhimento de Taxas Judiciárias e que a extinção do feito anteriormente a qualquer provimento ou andamento jurisdicional, afasta a hipótese de incidência das custas judiciais, pela óbvia inocorrência da prestação do serviço público, efetiva ou potencial.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a inaplicabilidade do art. 90, do CPC, devendo ser extinto o feito deve na origem, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, sem a condenação em custas judiciais.

Contrarrazões, em que o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Id 20263884).

O Ministério Público abstém-se de intervenção no processo (Id 21291907).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, julga extinta a ação sem resolução de mérito, acolhendo pedido de desistência e condenando as impetrantes em custas processuais.

Cinge-se, o presente recurso, à verificação do cabimento da imposição do pagamento de custas judiciais, considerando a prolação de sentença que extingue a lide sem resolução do mérito considerando o pedido de extinção formulado pelas impetrantes ante o equívoco na distribuição do processo.

Destaco trecho da sentença ora recorrida:

“1. RELATÓRIO

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por IJP COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. contra ato supostamente ilegal praticado por DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO PARÁ e OUTROS
. O impetrante pleiteou a desistência do feito nos termos da petição acostada ao ID 95910022
. É o relatório. Passo a decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Considerando que o impetrante informou que não possui mais interesse em prosseguir na demanda, pugnando pela desistência da ação mandamental nos termos de petição colacionada aos autos, entendo ser de ordem acolher o pedido e extinguir o feito.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Custas pelo impetrante (art. 90, caput, do CPC). À UNAJ para ciência e providências necessárias.

Intime-se unicamente o impetrante, diante da natureza da extinção.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P. R. I. C.”

As impetrantes alegam não haverem formulado pedido de desistência, mas sim de extinção do feito em razão do equívoco na distribuição, devendo a ação ser extinta por ausência de pressupostos de acordo com os arts. 290 e 485, inciso IV, do CPC.

Não prospera o pedido recursal. Explico.

Os autos retratam o seguinte:

Em 29/06/2023, às 12h:01min
, as apelantes ajuizaram a ação mandamental (Id 20263814) em face de ato supostamente coator praticado pelo Delegado Regional Tributário do Estado do Pará e Diretor de Fiscalização do Estado do Pará e pelo Coordenador da Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito da Serra do Cachimbo. A distribuição foi efetuada na 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém. Não foram recolhidas as custas iniciais da ação.

Em 30/06/2023, às 09h:33min
, a UPJ certificou a existência de pedido de tutela de urgência, fazendo conclusos os autos mesmo sem o recolhimento das custas (Id 20263869).

Em 30/06/23, às 10h:48min
, as impetrantes
peticionaram requerendo a “extinção do presente feito,
remetendo-se, por consequência, os autos para baixa e arquivamento definitivo” (Id 20263870). A justificativa do pedido foi de que o processo teria sido equivocadamente distribuído ao Juízo de Santarém, quando, em verdade, a competência do presente feito recai às Varas de Execução Fiscal de Belém tendo em vista as autoridades impetradas; e que, por isso, já haviam procedido a correção da distribuição da ação, mediante impetração de novo mandado de segurança, processo de número 0855709- 87.2023.8.14.0301, distribuído à 3ª Vara de Execuções Fiscais de Belém. Juntou tela comprovando a distribuição desse feito, em
29/06/2023, às 12h:07min
.

Em consulta aos autos do mandado de segurança impetrado na Capital, verifico que foi prolatada decisão interlocutória deferindo o pedido liminar no
dia 30/06/2023, às 12h:36min
(Id 95927070).

A situação fática demonstrada deixa claro que a extinção do feito sem resolução do mérito
não ocorreu
por constatação de ausência de recolhimento de custas processuais, conforme determina o art. 290 do CPC, mas sim por pedido de extinção do formulado pelas próprias impetrantes. Desse modo, não há se falar em aplicação do inciso IV do art. 485 do CPC, que dispõe sobre a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; mostrando-se, assim, correto o enquadramento do caso no que dispõe o inciso VI do mesmo artigo, que trata de ausência de interesse processual.

Assim, é certa a obrigação de pagamento das custas do processo.

O fato gerador da cobrança das custas processuais surge quando da efetiva prestação de serviços públicos de natureza forense, ainda que os autos sejam eletrônicos. É o que se extrai do teor da Lei estadual nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará. Senão vejamos:

“Art. 1º.
As custas processuais têm como fato gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense, nelas abrangidas a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas processuais, sendo devidas pelas partes no processamento dos feitos na Justiça Estadual e cobradas conforme o disposto nesta lei, na legislação processual em vigor e de acordo com os valores estabelecidos na tabela anexa
.

§ 1º. A receita proveniente do recolhimento das custas processuais é destinada integralmente ao Fundo de Reaparelhamento do Judiciário – FRJ para o custeio dos serviços afetos à prestação da atividade jurisdicional, exceto as previstas no artigo 3º, inciso IX, e 4º, incisos IV, V e VI desta lei. (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017) § 2º. As custas processuais são cobradas de acordo com o ato praticado, sendo vedada a cobrança por ato não previsto expressamente na legislação processual ou na tabela anexa, ainda que sob o fundamento de interpretação analógica ou extensiva.

(...)

Art. 3º. As custas judiciais decorrem da prática de atos processuais a cargo dos serventuários da justiça, inclusive nos processos eletrônicos, e são cobradas conforme os valores fixados na tabela anexa, compreendendo os seguintes atos
:

I- do distribuidor
; II- do contador; III- do contador a conta;
IV- das secretarias judiciárias
; V- de expedição de mandado; VI- de expedição de cartas: precatória, rogatória, de ordem, de citação, de intimação e arbitral; VII- do partidor; VIII- do apregoador e do leiloeiro; IX- dos depositários; X- de expedição de certidão; XI- de expedição de ofício; XII- de expedição de alvará; XIII- de expedição de edital; XIV- de expedição de formal de partilha; XV- de expedição de cartas de sentença, de arrematação, de adjudicação e de alienação; XVI- de desarquivamento de autos, inclusive os eletrônicos; XVII- de autenticação de peças processuais; XVIII- de envio de documento por via eletrônica ou de informática; XIX- de requerimento de busca e apreensão; XX- de ato concertado no cumprimento de pedido de cooperação jurisdicional; XXI- expedição de precatório requisitório.”

(...)

Art. 22. O cancelamento da distribuição não isenta o autor do recolhimento das custas processuais, salvo o caso de indeferimento do pedido prévio de assistência judiciária gratuita.

Art. 42. Não há incidência de custas processuais iniciais:

I- nos embargos monitórios;

II- na remoção de inventariante;

III - na habilitação de crédito, salvo se retardatária ou se for habilitação de crédito em Inventário, sendo aplicável para estes as custas processuais previstas no art. 21, 23 e 27.

IV- no cumprimento de sentença, excetuando o provisório;

Art. 43. É vedada a isenção fundada em hipótese não prevista nesta lei, sob pena de responsabilidade
.” (com grifos)

Dos dispositivos da lei estadual citada, depreende-se, também, que a isenção do recolhimento de custas processuais, em casos de cancelamento de distribuição, só é possível quando há indeferimento de pedido de assistência judiciária gratuita. Sendo vedada qualquer isenção fora das previstas na lei.

A norma estadual está em plena consonância com o que dispõe o Código de Processo Civil sobre a matéria. Destaco os artigos 82, 84 e, mais adiante o artigo 90, todos do CPC, que versam a esse respeito:

“
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título
.”

“
Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha
.” (com grifos)

No caso, a sentença extinguiu o feito considerando que o pedido das impetrantes importou em desistência da lide. Assim, aplicou a disposição do art. 90 do CPC segundo o qual, se a sentença é fundada em renúncia ou desistência ou mesmo em reconhecimento do pedido inicial, as custas do processo devem ser pagas pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Vejamos:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.”

As apelantes argumentam que o pedido de extinção da lide formulado não significa desistência, mas tão somente requerimento de cancelamento da distribuição, o que enseja a isenção do pagamento de custas processuais. A tese recursal não prospera, pois, como já delineado, quer por desistência, quer por pedido de cancelamento de distribuição, as custas processuais são devidas pela demandante que deu causa à ação.

Ademais, apesar de não caberem maiores digressões, consigno que: a eventual redistribuição do feito ao juízo competente, ou a reunião de processos por conexão
não são
causas de isenção de custas processuais. É certo que não se pode julgar com base em conjecturas, mas sim em fatos comprovados pelo acervo processual.

Nesse contexto, tendo as apelantes desistido da ação, seja por tê-la ajuizado por equívoco, ou por mera mudança de planos, devem arcar com o ônus do processo, porquanto movimentada a máquina judiciária, para o que, de início, são obrigadas ao pagamento das custas processuais, conforme farta disposição legal.

Nesse sentido, trago posicionamento da Corte Superior de que as custas, que possuem natureza jurídica de taxa/tributo, podem ser cobradas pelo serviço público efetivamente prestado ou colocado à disposição do contribuinte e, em caso de duplo ajuizamento de ações, elas são devidas em ambos os processos:

“Processo civil. Duplo ajuizamento. Custas processuais devidas nos dois processos, independentemente da citação da parte contrária. Conhecimento e desprovimento do Recurso Especial.

1
. Ajuizamento da petição inicial forma relação jurídica processual linear. A citação tem o condão de triangularizá-la com produção de efeitos para o polo passivo da demanda. 2. As custas judiciais têm natureza jurídica taxa. Portanto, as custas representam um tributo. A aparente confusão ocorre por algumas legislações estaduais utilizarem o termo genérico "custas", outro, porém, empregarem duas rubricas: custas e taxa judiciária.

3.
As custas podem ser cobradas pelo serviço público efetivamente prestado ou colocado à disposição do contribuinte. Ao se ajuizar determinada demanda, dá-se início ao processo. O encerramento desse processo exige a prestação do serviço público judicial, ainda que não se analise o mérito da causa
.

4. Com o ajuizamento de novos embargos à execução fiscal, novas custas judiciais devem ser recolhidas.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1893966 SP 2020/0229180-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)”

Considerando o contexto processual em cotejo com o aparato legal acima exposto, entendo que não merece reparo a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC e condena as impetrantes nas custas do processo.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação para manter a sentença em seus termos. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2024